Tribunal: TJDFT
Processo: 0722382-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO.
1. A pretensão de modificação do índice de correção monetária após a expedição da requisição de pequeno valor está obstada pela preclusão.
2. Agravo de instrumento não conhecido e agravo interno não provido.